Tribunal: TJPA
Processo: 0809607-71.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809607-71.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

AGRAVADO: J. G. V. C. D. M., ANA HEVILLA VIANA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRREGULARIDADE DO PREPARO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESERTO. INTELECÇÃO DO ART. 1.007 CAPUT E §4º DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

Reza a legislação processual civil que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará o respectivo preparo. Não cumprida tal determinação, deve o recorrente ser intimado para recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

2.

Devidamente intimado para recolhimento em dobro, o agravante tão somente comprovou pagamento na forma simples, ato esse que não atende suficientemente os mandamentos legais aplicáveis.

3.

Agravo Interno não conhecido, ante sua manifesta deserção.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0809607-71.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: AMIL – ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A
(ADV. ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB/PA N. 29.147-A)

AGRAVADO: J.G.V.C.D.M, REPRESENTADO POR ANA HELVILLA VIANA

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno em Agravo de Instrumento,
interposto por
AMIL – ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A
, em face da

decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID nº 10.372.319), que não conheceu do recurso, diante de sua manifesta deserção
, haja vista que o recorrente, apesar de intimado para realizar a complementação do preparo devido em dobro, não atendeu à ordem judicial.

Em suas razões, sustenta o agravante, em síntese, que o preparo foi recolhido de forma tempestiva, tendo a guia sido juntada no ato da interposição, assim como o comprovante de pagamento, pendente apenas o relatório de contas do processo, que por sua vez foi apresentado após intimação para tanto.

Assim, diante da comprovação da guia, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo, requereu que seja recebido o recurso de Agravo de Instrumento.

Diante da interposição do Agravo Interno sem quaisquer comprovantes de recolhimento das custas processuais devidas, fora expedido ato ordinatório (PJe ID num. 10.707.993) em que se intimou o recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher as custas em dobro, sob pena de deserção.

Após, no ID num. 10.811.657, o recorrente se manifestou, anexando os seguintes documentos: relatório de contas do processo; boleto bancário; comprovante de pagamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

PROCESSO Nº 0809607-71.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: AMIL – ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A
(ADV. ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB/PA N. 29.147-A)

AGRAVADO: J.G.V.C.D.M, REPRESENTADO POR ANA HELVILLA VIANA

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Adianto, de plano, que é caso de não conhecimento do recurso, em razão da ausência de pressuposto de admissibilidade recursal, qual seja, o regular recolhimento do preparo.

Explico.

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno foi interposto sem qualquer comprovação de pagamento das custas processuais.

Constatado o vício, foi publicado ato ordinatório (PJe ID num. 10.707.993), em que se determinou a intimação do recorrente para “
no prazo de 5 (cinco) dias,
recolher as custas em dobro
, sob pena de deserção, conforme determina o art. 1.007, § 4º do CPC, referente ao processamento do recurso de Agravo Interno, em cumprimento a determinação contida no art. 33, § 10 da Lei Estadual nº 8.583/2017
” (grifei).

O agravante protocolou petição, informando sobre o recolhimento das custas e, na oportunidade, juntou Relatório de Conta do Processo (PJe ID num. 10.811.658); Boleto Bancário (PJe ID num. 10.811.659) e Comprovante de Pagamento (PJe ID num. 10.811.660).

Ocorre que,
apesar da expressa determinação de recolhimento das custas em dobro
, o agravante
realizou pagamento das custas de forma simples
, como é possível se obter da análise da discriminação dos atos elencados no Relatório de Contas do Processo, de ID num. 10.811.658.

Insta salientar, ainda, que a determinação de pagamento dobrado das custas processuais, nas hipóteses em que o preparo não tenha sido devidamente comprovado no ato de interposição do recurso, é medida que decorre diretamente da legislação processual civil, plenamente aplicável
in casu
.

Nesse espeque, reza o art. 1.007 caput e §4º do Código de Processo Civil:

“Art. 1.007. No
ato de interposição do recurso
, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o
recolhimento em dobro
, sob
pena de deserção
”
(grifei)
.

Nesses termos, diante do não atendimento exato à determinação judicial que decorre expressamente de texto legal,
se torna inafastável o reconhecimento da deserção deste recurso de Agravo Interno, em razão da irregularidade no preparo recursal, que foi realizado na forma simples, quando devido em dobro
.

Não em outro sentido já se posicionou este e. TJPA, como se obtém do seguinte julgado:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. ARTIGO 1007 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

- O preparo é condição de admissibilidade do recurso, a teor do que dispõe o artigo 1007 do Código de Processo Civil, que determina seja o recurso instruído com o comprovante de pagamento das respectivas custas e do porte de retorno.

- Não constando do recurso o comprovante do pagamento de custas e porte de retorno e sendo intimado ao agravante para recolher o preparo em dobro (1007 §4º) e mantendo-se este inerte, o recurso não deve ser conhecido, face à sua deserção.

RECURSO NÃO CONHECIDO”.

(TJ-PA - AI: 00118676720168140000 BELÉM, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 20/08/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/08/2020)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
deste Agravo Interno, ante à sua deserção.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 13/02/2023